Tribunal: TJPA
Processo: 0001136-64.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001136-64.2012.8.14.0028

APELANTE: DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, USINA SIDERURGICA DE MARABA SOCIEDADE ANONIMA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, USINA SIDERURGICA DE MARABA SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios e manteve decisão que, em apelação oriunda de embargos à execução de Nota de Crédito Industrial, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e readequou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

2.

O embargante sustenta contradição, afirmando que o acórdão tratou de matéria estranha aos autos e não teria enfrentado o pedido de retificação do dispositivo para incluir a readequação da verba honorária com base no proveito econômico.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) contradição entre fundamentação e dispositivo quanto à readequação dos honorários sucumbenciais; e (ii) omissão apta a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão anterior examinou expressamente a matéria, consignando que, em caso de sucumbência recíproca, a verba honorária deve observar o proveito econômico obtido por cada parte, determinando a readequação da base de cálculo.
6. Consta do próprio dispositivo a determinação de readequação dos honorários sucumbenciais, afastando a alegada contradição entre fundamentação e conclusão.

7. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando ampliar o alcance da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.
8. Diante da ausência de vício e da reiteração de tese já examinada, caracteriza-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. Não há contradição quando o acórdão expressamente determina, na fundamentação e no dispositivo, a readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabível multa quando evidenciado caráter manifestamente protelatório.

3. A reiteração de aclaratórios com finalidade infringente autoriza a aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001136-64.2012.814.0028.

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 33927259

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA.
em face do acórdão de
ID 33927259
que negou provimento ao seu recurso.

Na origem,
USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S.A. e DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO
opuseram os presentes Embargos visando desconstituir, em parte, o título executivo extrajudicial – Nota de Crédito Industrial (id. 27024659, p. 7-11 – autos da ação originária - no valor de R$ 198.299,96) que embasa a Ação de Execução.

Em sua petição inicial, alegaram, em apertada síntese, a existência de conexão com uma ação revisional anterior; a ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado do contrato por abusividade; a necessidade de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; a cobrança indevida de multa convencional cumulada com juros de mora e correção monetária; e, por fim, a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência. Requereram, ao final, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
, em sua impugnação, rechaçou as alegações, defendendo, preliminarmente, a ausência de conexão e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual. No mérito, sustentou a legalidade de todas as cláusulas pactuadas, a regularidade dos encargos cobrados e a não demonstração, pelos embargantes, do valor que entendiam como devido, o que violaria a legislação processual.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a instituição financeira requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto os embargantes permaneceram silentes.

Sobreveio a sentença vergastada, na qual o douto magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados nos embargos. O dispositivo sentencial reconheceu como abusiva, tão somente, a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condenou os embargantes ao pagamento de 80% das custas e honorários advocatícios, e a instituição embargada aos 20% restantes.

Transcrevo excerto do julgado (id. 18176048):

(...)
Desatendimento dos arts. 282 e 283 do CPC/73. Inocorrência.

Revendo a exordial, verifica-se que os embargantes delimitaram, suscintamente, o pedido e a causa de pedir; a narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, pautada nos fundamentos jurídicos elencados; os pedidos estão devidamente especificados e, pontuaram as partes o contrato celebrado e as razões de direito, inexistindo, a meu ver, qualquer irregularidade e/ou defeito capaz de prejudicar o exercício do direito ao contraditório e o julgamento do mérito.

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Entretanto, a irresignação cinge-se no método de cálculo de juros adotado e seu índice e a alteração da cobrança, não havendo, a princípio, utilidade a quantificação o valor incontroverso, até porque não há como a parte proceder ao cálculo levando em conta uma taxa aleatória ou uma que entende unilateralmente devida.

À exemplo:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL- NÃO OCORRÊNCIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO - TARIFA DE CADASTRO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO CONTRATAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO. Não obstante a exigência contida no art. 330, § 3º do CPC exija, por parte do devedor, a continuidade dos pagamentos dos valores incontroversos, dispensa-se tal exigência quando houver questionamentos sobre todo o montante da suposta dívida, com o devido apontamento das cláusulas controvertidas. É lícita a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando há especificação do serviço a ser efetivamente prestado (REsp 1578553/SP). Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula nº 566 do STJ), ressalvada possibilidade de redução do valor do encargo, se este causar onerosidade excessiva ao consumidor (art. 51, IV, CDC). Não há que se falar em ilegalidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, diante da inexistência de tal forma de cobrança no contrato em análise, como também ausente a demonstração nos autos que a Instituição Financeira o tenha feito durante a relação contratual. - Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os seguintes parâmetros: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC. - Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.125640-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023)"

Defeito de representação. Inocorrência.

Sustentou a embargada a ausência de poderes do causídico para representar os embargantes.

Em exame, nota-se que os presentes embargos foram opostos por USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ e DEMÉTRIUS FERNANDES RIBEIRO e a procuração juntada com a inicial, habilita o causídico para representá-los, posto que o 2º embargante possui capacidade para representar a empresa ( 1ª embargante ) é quem assina a procuração.

Conexão. Prejudicialidade. Manutenção.

Verifica-se que os embargos e o pleito revisional visam desconstituir a mesma operação bancária, restando patente risco de decisões conflitantes, justificando a conexão.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. Há conexão entre os embargos à execução e ação revisional que tem por objeto o respectivo título executivo. A finalidade da reunião, por conexão, de duas ou mais ações é impedir decisões conflitantes. (TJMG - AI: 10000205392764001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, 19/02/2021)”

Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo.

Consoante entendimento dominante, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira são protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O pacto firmado entre as partes constituiu nitidamente relação de consumo, pois, de um lado, está a instituição financeira (fornecedor), disponibilizando determinado crédito (produto) e, de outro lado, o consumidor ( art. 2º, do CDC ).

Dessa forma, é perfeitamente aplicável o CDC.

Vejamos o teor da Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Por consequência, deve-se analisar concretamente a relação travada entre as partes, a fim de se identificar eventual abusividade ou descompasso que mereça correção, dentro dos limites do pedido proposto na inicial.

Revisão do contrato. CDC. Proteção do consumidor.

Estando o contrato sub judice sujeito ao CDC, terá o consumidor o direito de revisar seus termos que entender ilegais ou abusivos, nos termos do art. 51, inciso IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé.

Juros remuneratórios. Limitação. Abusividade. Inocorrência.

No que diz respeito aos juros remuneratórios, o STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530-RS, assim decidiu:

“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do artigo 591 c/c o artigo 406 do CC/02; É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – artigo 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”

Em consequência, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Assim, uma vez constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial.

Pois bem. No contrato, consta a estipulação de juros de 120% da taxa média dos Certificados de Depósitos Intercambiários ( CDI ), sustentando os embargantes que a taxa supera, em alguns meses, 12% a.a., devendo ser observado esse limite.

Nos contratos de curto prazo, tal como dos autos ( 25/07/07 a 15/08/09 ), não se tem vedada a utilização de índices variáveis, conforme preconiza da jurisprudência, salvo se extremamente excessivos e acima da média comum
[1]
.

A tabela apresentada pelos embargantes na inicial demonstra que os juros variáveis não ultrapassam 1,3% a.m. e a média para operações assemelhadas gira em torno de 2.5% a.m., a depender do perfil e linha de crédito da parte, conforme previsto no site do Banco Central.

Portanto, diminuir a taxa de juros pactuada para uma outra qualquer que a parte autora entenda cabível significa ingressar na gestão comercial bancária e na vontade das partes, garantindo a quem não faz jus, por seu perfil, taxas menores, sem uma garantia de que haverá um adimplemento.

Ademais, não demonstraram os embargantes que o patamar utilizado se monstra demasiadamente acima da média cobrada em casos similares. Nota-se que a alegação é genérica, ao ponto de sustentar simplesmente que o percentual ultrapassa os 12% a.a..

Não compete ao Judiciário, neste ponto específico, sobrepor-se indevidamente à vontade das partes que, bem ou mal, anuíram com os termos da avença, sabidamente de adesão, com juros expressos de forma clara, nem invadir o aspecto de gerenciamento da operação, lesando a livre iniciativa (art. 170 da CF), para dizer qual deve ser o importe da taxa, quando a parte procura obter posição mais vantajosa que, no mercado, não faria jus.

Cláusula de vencimento antecipado. Ilegalidade. Ausência.

A cláusula de vencimento antecipado, tipicamente formalizada em contratos de execução sequente, prevê a antecipação total dívida no caso de inadimplemento da obrigação.

A estipulação não é vedada e desde que prevista no contrato, não representa abusividade.

Situação dos autos.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A LAVRATURA DO AUTOR DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PACTUADA LIVREMENTE. LEGALIDADE. DÉBITO CONSUBSTANCIADO PELO SALDO DEVEDOR MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS E CONTRATUAIS. (....). 2. No caso em exame, o débito representa a totalidade do saldo devedor mais o encargos, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1760519 SC 2018/0210045-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)”

Cobrança indevida de multa convencional com reajuste de juros de mora e correção. Ilegalidade. Ausência.

Prosseguindo, os embargantes irresignaram ainda quanto ao reajuste da multa convencional.

Pois bem. O encargo trata-se de cláusula penal ou pena convencional, na qual os contraentes estipulam a prefixação de perdas e danos ( art. 408, CC ).

O art. 389, CC:

“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

Desta feita, na visão do juízo, inexiste qualquer vedação ou natureza abusiva a atualização da penalidade, até mesmo porque se deve assegurar ao credor o poder de compra da moeda e desvalorização em benefício do devedor.

À exemplo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - COBRANÇA CUMULADA DO DÉBITO E DA CLÁUSULA PENAL - ART. 411 CC - POSSIBILIDADE - ATUALIZAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL - JUROS E CORREÇÃO - SIMPLES VALORIZAÇÃO DA MOEDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 411 do CC permite a cobrança cumulada do débito principal e do valor estipulado a título de cláusula penal, caso em que possível a atualização do produto do débito, sob pena de tornar o valor da multa defasada com o transcurso do tempo e, de outro lado, beneficiar o devedor. (Ap 99442/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/03/2012, Publicado no DJE 28/03/2012) (TJMT - APL: 00994427320118110000 99442/2011, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/03/2012, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 28/03/2012)”

Comissão de permanência. Cobrança indevida. Configuração.

Para Paulo Jorge Scartezzini Guimarães:

“A comissão de permanência é uma taxa acrescida ao valor principal, devida sempre que houver impontualidade no cumprimento da obrigação pelo devedor. Teria assim por fundamento, o fato de necessitar, a instituição financeira mutuante, no período de ‘prorrogação forçada’ da operação, de uma compensação”.

A jurisprudência ao avaliar a legalidade da cobrança em comento, tem decidido que a comissão de permanência não poder ser cumulada com qualquer outro encargo financeiro, seja ele moratório ou remuneratório ( TJPA – acórdão n. 104.903 – DJE 02.03.2012 – 5ª Câmara Cível Isolada ).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS. PROIBIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 5 E 7/STJ. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado, sendo admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Súmula nº 294/STJ. 2. Incidência das Súmulas nº 5 e 7/STJ, pois o tribunal de origem expressamente consignou existir cláusula contratual prevendo a incidência da comissão de permanência com demais encargos moratórios. 3. Agravo regimental não provido. ( STJ - AgRg no AREsp 479437 / RN - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0039211-3; Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147); Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento 15/12/2015 )”

Admite-se a cobrança na hipótese de inadimplemento, desde que expressamente contratada, salvo se associada à correção monetária ou à taxa de juros remuneratórios ( Súmulas 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça ), ou, ainda, aos juros moratórios e à multa contratual.

Ocorre que no contrato apresentado aos autos ( 27026972 - Pág. 4 ), há previsão de comissão de permanência, contudo, associada a juros moratórios e multa, configurando dupla penalização, devendo ser extirpada do contrato.

Mais especificamente:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIDADE DO PACTA SUNT SERVANDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA MODALIDADE MENSAL. MULTA CONTRATUAL DE 2%. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). UTILIZAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO E MAJORAÇÃO. 1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula n. 297 do STJ). 2. É possível a revisão contratual a fim de ajustar as suas cláusulas às diretrizes da Lei n. 8.078/90, devendo ser afastado o caráter de rigidez processual, normalmente imposto ao princípio do "pacta sunt servanda". 3. A nota crédito industrial admite a capitalização de juros com periodicidade mensal, desde que haja previsão expressa no contrato. Precedentes do STJ. 4. A multa contratual deve ser estipulada em 2% (Lei n. 9.298/96 que alterou a redação do art. 52, § 1o, do CDC). 5. "Nas cédulas de crédito comercial como também assentado em inúmeros precedentes, não é permitida a cobrança da comissão de permanência" (STJ, REsp n.473853/DF, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 25.08.2003). 6. Estando pactuada, a Taxa Referencial (TR) pode ser utilizada como índice de correção monetária (STJ, Súmula n. 295). (TJSC - AC: 119100 SC 2004.011910-0, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2005, Primeira Câmara de Direito Comercial. Data de publicação: 03/03/2005.)”

Conclusão. Comissão de permanência. Cobrança abusiva. Princípio da conservação. Função social do contrato.

Por derradeiro, em nome dos princípios da conservação do negócio jurídico ( art. 51, § 2º ) e função social do contrato, a obrigação firmada pelas partes deve ser preservada, mediante, todavia, adequação / ajuste pontual, posto que a ilegalidade detectada não possui o efeito de desconstituir a contratação e seus consectares.

III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido proposto nos presentes embargos à execução para, tão somente, reconhecer a abusividade da cobrança da comissão de permanência, extinguindo o feito com resolução de mérito ( art. 487, inciso I, do CPC ).

Em face da sucumbência, condeno os embargantes em 80% das custas processuais e honorários em 80% do valor da causa, assim como a embargada em 20% das custas e honorários em 20% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, parte final, do CPC.

Junte-se cópia desta decisão no processo n. 0004476-84.2010.8.14.0028 ( ação revisional ), retornando conclusos para análise.

Junte-se cópia desta decisão no processo n. 0005674-25.2011.8.14.0028 ( execução ), retornando conclusos para prosseguimento.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

Assinado.

AIDISON CAMPOS SOUSA

Juiz de Direito

ACLARATÓRIOS por
BANCO DO BRASIL S.A.
no id. 18176050, sendo estes rejeitados no id. 18176052.

Inconformados,
USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S.A. e DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO
interpuseram recurso de
apelação
, repisando os argumentos da inicial. Insistem na ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado por violação ao CDC. Requerem a limitação dos juros remuneratórios e a reforma da decisão quanto à multa contratual. Por fim, insurgem-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que a condenação em 80% dos honorários é desproporcional.

Igualmente irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou seu
apelo
. Sua tese recursal cinge-se a dois pontos centrais:
(i)
a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de contrato de capital de giro, que seria insumo para a atividade empresarial, não configurando relação de consumo; e
(ii)
a ocorrência de sucumbência mínima de sua parte, pois decaiu de parte ínfima do pedido, devendo os embargantes arcar com a integralidade das custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões por
BANCO DO BRASIL S.A.
no id. 18176078, refutando os argumentos do recurso da parte adversa e pugnando pela manutenção dos capítulos da sentença que lhe foram favoráveis.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 18-11-2025, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE INSUMO. VENCIMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em embargos à execução de Nota de Crédito Industrial, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como abusiva, tão somente, a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios. O banco apelante alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ocorrência de sucumbência mínima. Os embargantes apelantes insistem na ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado, na limitação dos juros remuneratórios e na inadequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contrato de Nota de Crédito Industrial destinado a capital de giro de pessoa jurídica; (ii) é legal a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento; (iii) os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano; (iv) é permitida a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual; e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais e a base de cálculo dos honorários advocatícios foram corretamente fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato de mútuo bancário celebrado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, mas de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito é utilizado para o fomento da atividade empresarial, não sendo a empresa a destinatária final do serviço, conforme a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.

A cláusula que estipula o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento é lícita, pois encontra amparo na legislação civil e visa a recompor o equilíbrio contratual, não representando abusividade, sobretudo em relações de natureza civil-empresarial regidas pelo princípio da autonomia da vontade.

3.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Súmula nº 596/STF), sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais de abusividade, quando demonstrada uma discrepância substancial com a taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso.

4.

A cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios (juros de mora e multa) e/ou remuneratórios, por configurar
bis in idem
. Essa vedação decorre de entendimento jurisprudencial consolidado do STJ (Súmula nº 472), que se aplica a todo o Sistema Financeiro Nacional para coibir o enriquecimento sem causa.

5.

Em casos de sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido por cada parte, e não o valor da causa, para refletir com precisão o sucesso de cada litigante na demanda e remunerar adequadamente os respectivos patronos, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos embargantes desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os contratos de crédito celebrados por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro, por constituírem fomento à atividade empresarial, caracterizam-se como relação de insumo, afastando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A cláusula de vencimento antecipado da dívida por inadimplemento é lícita e não configura abusividade em contratos de natureza civil-empresarial. 3. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual, mesmo em contratos não sujeitos ao CDC, por configurar dupla penalização do devedor e enriquecimento sem causa do credor. 4. Havendo sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido por cada parte.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 333, 474 e 475. CPC, art. 85, §§ 2º e 14, art. 86, parágrafo único, e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596. STJ, Súmula nº 297 e Súmula nº 472; REsp 1.061.530/RS.

BANCO DO BRASIL S.A. opõe embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, alegando contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Sustenta que o acórdão não apenas afastou a aplicação do CDC, mas também determinou a readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, embora o dispositivo tenha limitado o provimento apenas ao afastamento do CDC.

Requer o saneamento da contradição, com retificação do dispositivo para incluir expressamente a alteração dos honorários conforme o proveito econômico de cada parte. (32282328 - Embargos de Declaração)

USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ e DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO apresentam contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando que não há contradição no acórdão. Alegam que a decisão já definiu, na fundamentação e parte final, que os honorários sucumbenciais incidem sobre o proveito econômico, razão pela qual os embargos são meramente protelatórios. Requerem o indeferimento dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório. (33204608 - Contrarrazões)

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 3ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 10-02-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que não conheceu de agravo interno por ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação específica. A parte embargante alega omissões relativas à aplicação de precedentes e dispositivos legais, bem como à fixação de honorários advocatícios e à atualização monetária prevista em legislação superveniente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação do Tema 929 do STJ (repetição do indébito em dobro); (ii) à análise do Tema 1061 do STJ (inversão do ônus da prova na validade de contratos bancários); (iii) à aplicação do REsp 2.161.428/SP (fraude bancária e dano moral); (iv) à compensação de valores indevidamente descontados; (v) aos critérios de fixação de honorários (art. 85, § 2º, do CPC); (vi) à aplicação da nova sistemática de correção monetária e juros instituída pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não identificam vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou todos os pontos questionados, aplicando corretamente os Temas 929 e 1061 do STJ, com análise expressa da modulação do EAREsp 600663/RS e da inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

5. Também houve análise quanto à inexistência de omissão sobre o REsp 2.161.428/SP, já que o dano moral foi presumido nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A decisão também afastou a possibilidade de compensação de valores por ausência de relação contratual válida.

7. A fixação de honorários em 12% seguiu critérios legais e jurisprudência consolidada, sendo desnecessária nova fundamentação pormenorizada.

8. Quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, não foi fixado critério de atualização diverso do legal, afastando-se a alegação de omissão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:*

“1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados pela parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
2. A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados depende de má-fé apenas nos casos anteriores à modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

3. Em contratos bancários impugnados por consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, conforme Tema 1061/STJ.

4. A responsabilidade objetiva do banco por descontos indevidos autoriza a indenização por dano moral presumido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes vícios de julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.022; art. 85, § 2º; CC, arts. 182 e 368; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297 e 472; Tema 929 e Tema 1061/STJ; EAREsp 600663/RS; REsp 2.161.428/SP; STF, Súmula nº 596.

O BANCO DO BRASIL S.A. opõe novos embargos de declaração alegando contradição no acórdão, sustentando que a decisão embargada não corresponde aos autos, pois tratou de situações alheias ao processo. Afirma que seus embargos anteriores buscavam apenas corrigir o dispositivo para incluir, além do afastamento do CDC, a fixação dos honorários com base no proveito econômico. Requer a retirada do acórdão indicado e novo julgamento dos embargos, com saneamento da contradição apontada.

Certifica-se que transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, inexistindo manifestação da parte contrária, conforme certificado pela unidade judicial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. Trata-se de instrumento de integração do julgado, e não de substituição da decisão anteriormente proferida.

No caso concreto, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta a existência de contradição no acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, afirmando que a decisão teria tratado de matéria estranha aos autos e deixado de enfrentar o pedido de correção do dispositivo para incluir expressamente a readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão anteriormente proferido enfrentou a controvérsia de forma clara e suficiente, concluindo inexistirem vícios sanáveis, consignando que a insurgência possuía natureza meramente infringente. Restou expressamente delineado no voto condutor que, em hipóteses de sucumbência recíproca, a verba honorária deveria observar o proveito econômico obtido por cada litigante, determinando-se, inclusive, a readequação da base de cálculo dos honorários nos termos da fundamentação.

Nesse sentido, consignou-se expressamente que
“a verba honorária deve ser recalculada, estabelecendo-se bases de cálculo distintas que reflitam com precisão o sucesso de cada parte na demanda”
, bem como que
“o valor exato do proveito econômico obtido pelos embargantes deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético”.

Ademais, o próprio dispositivo do julgado consignou, de forma inequívoca, a readequação dos honorários sucumbenciais, ao estabelecer:
“CONHEÇO do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (...). De ofício, readequo a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação”.

Portanto, não há qualquer contradição entre fundamentação e dispositivo, pois o decisum expressamente determinou a readequação da base de cálculo da verba honorária, sendo certo que a pretensão do embargante visa, na realidade, ampliar o alcance do julgado ou alterar sua conclusão, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Ao contrário do que alega o embargante, a decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. O que se verifica é mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos, destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Como já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição.

No caso sub judice, verifica-se que o embargante pretende alterar o julgado por vias oblíquas, insistindo em tese já devidamente examinada e rejeitada por esta Turma Julgadora, o que evidencia o caráter meramente infringente dos presentes embargos.

Ao contrário do que alega o embargante, a aplicação da multa nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC mostra-se adequada, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado. Verificou-se que pretendia o embargante alterar o julgado por vias oblíquas, o que, por si só, demonstra o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Com efeito, o presente recurso não se presta para alterar qualquer decisão, mas apenas para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, sendo cabível a aplicação de multa quando evidenciado o manifesto caráter protelatório, consistente na mera tentativa de modificar o que restou estabelecido no julgado.

Por fim, considerando que os presentes embargos apresentam-se manifestamente protelatórios, pretendendo o embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Reconheço o caráter manifestamente protelatório do recurso e, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.

É como voto.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026